Tribunal: TJSP
Processo: 1012283-14.2023.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição, omissão e obscuridade – Não reconhecimento – Manifesto caráter infringente – Oposição com finalidade expressa de prequestionamento que não deve se apartar dos limites previstos pelo artigo 1022, do Código de Processo Civil – Rejeição.